Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735493-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PATRICIA DE FATIMA CHAVES DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A acusada PATRÍCIA opôs embargos de declaração (ID no 40961349 – Pág. 1/3) contra o Acórdão de no 1628277 (ID no 40716986), referente ao julgamento do recurso de apelação. À Procuradoria de Justiça para que se manifeste. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador